Tribunal: STF
Processo: HC 262854
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, escrito de próprio punho pelo paciente, no qual alega ter sido condenado injustamente por tráfico e associação para o tráfico, apesar de ter sido preso com pequena quantidade de droga (1 grama de crack) destinada a uso pessoal. 



    Sustenta-se a ausência de provas para a condenação, pugnando por sua absolvição em relação aos crimes imputados nos autos do processo nº 1500029-35.2023.8.26.0561.



    É o relatório. Decido. 



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte. 



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante. 



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTE, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos ao órgão competente, qual seja, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    Sem prejuízo, considerando que a petição foi redigida de próprio punho, comunique-se à Defensoria Pública do Estado de São Paulo com atuação direta nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente



Documento assinado digitalmente